Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-10.1995.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001168-10.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (APELANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO - CPF: 796.547.468-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR (ARTIGOS 487, PARÁGRAFO ÚNICO, E 10, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos arts.
487, parágrafo único, e 10, do CPC
,
a extinção da execução de título extrajudicial por reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser precedida da intimação do credor para se manifestar sobre a questão.

“(...)
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (...)”
(
ex vi
-
REsp 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Banco Banorte S/A – Em Liquidação Extrajudicial
, contra sentença proferida nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Otto Medeiros de Azevedo
, em que o juízo
a quo
julgou extinta a execução com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando o exequente, ora apelante, em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

O apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição na hipótese dos autos, uma vez que sempre foi diligente em dar o devido andamento ao feito e, ainda, que a lide não ficou sem movimentação por período superior ao prescricional.

Aduz que não houve nenhuma intimação do apelante para promover o andamento da execução, ao passo que todas as vezes em que foi regularmente intimado, providenciou o devido prosseguimento do feito, o que afasta a alegada desídia, desleixo ou negligência do credor.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, ante a ausência da angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o autor propôs ação de execução em face do apelado, visando receber a dívida inadimplida referente ao Contrato de Abertura de Crédito Rotativo em Conta Corrente firmado em 27/12/1994, no valor de R$ 4.093,93 (quatro mil e noventa e três reais e noventa e três centavos), atualizado até 31/05/1995.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou extinta a execução com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando o exequente, ora apelante, em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem.

Constata-se que o parágrafo único do art. 487 do CPC determina que:
ressalvada a hipótese do
§1º do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.
(destaquei)

Outrossim, no Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Na hipótese dos autos, apesar de ter sido intimado diversas vezes para dar andamento ao feito, o apelante não foi intimado para se manifestar sobre
eventual causa impeditiva da prescrição intercorrente
, como manda o artigo alhures mencionado.

A propósito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2ª ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752),
in verbis
:

“(...)
Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício. (...)”

Outrossim, verifica-se que não é permitido ao Tribunal apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento da prescrição nesta demanda.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO OBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA
.

1. Apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição desde o regramento anterior (§5º do artigo 219 do CPC/73), o novo Estatuto Processual Civil inovou ao prever em seu artigo 487, parágrafo único, que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas.

2. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o fundamento-surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em fundamento-surpresa, deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJDF -Acórdão 962488, unânime, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2016) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1 A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Julgador (inciso II do art. 487 do CPC). Todavia, mesmo as questões cognoscíveis ex officio não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito (art. 10 do CPC e parágrafo único do art. 487 do CPC).
2 Se a hipótese dos autos não se insere no § 1º do art. 332 do CPC (relativo à improcedência liminar do pedido), o reconhecimento da prescrição sem que as partes pudessem previamente se manifestar a respeito do tema configura nulidade passível de ser sanada impondo-se o provimento dos aclaratórios com a proclamação de nulidade do Acórdão recorrido. 3 Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos infringentes.”
(TJ-ES - ED: 00176547520138080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019) (destaquei)

Em casos análogos, este Sodalício assim se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(REsp 1604412/SC).”
(NU

0034074-57.2012.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 04.09.2019) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para
desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que seja oportunizado ao apelante se manifestar sobre a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020